Tribunal: TJDFT
Processo: 0751577-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – Deserção – Rol taxativo.
Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo, resta deserto o recurso adesivo (CPC 1.007, § 4°).
A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão.